Tribunal: TJSP
Processo: 2046299-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão que deferiu a liminar para que a ré suspenda as cobranças do cartão de crédito e mútuo realizados na conta corrente do autor, utilizando-se de senhas, mediante violência em sequestro relâmpago sofrido pelo consumidor. Inconformismo. Agravante que afirma a inexistência de responsabilidade da instituição pelas operações

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão que deferiu a liminar para que a ré suspenda as cobranças do cartão de crédito e mútuo realizados na conta corrente do autor, utilizando-se de senhas, mediante violência em sequestro relâmpago sofrido pelo consumidor. Inconformismo. Agravante que afirma a inexistência de responsabilidade da instituição pelas operações regularmente contratadas mediante senha, na conta do autor. Ausência de risco da irreversibilidade da medida. Perigo de sérios prejuízos ao autor, que teve não só sua condição financeira abalada, como também sua condição psicológica, mediante grave violência. Decisão mantida. Recurso não provido.